Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-35.2018.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702575-35.2018.8.07.0002 APELANTE: COSME SILVA, KEROLYN MOURA SILVA, ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS, ISRAEL OLIVEIRA SANTANA NETO APELADO: ISRAEL OLIVEIRA SANTANA NETO, ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS, COSME SILVA, KEROLYN MOURA SILVA DECISÃO Homologo o pedido de desistência da apelação interposta pelos réus Cosme Silva e Kerolyn Moura Silva (ids. 21529303 e 21868363), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para nova inclusão em pauta de julgamento da apelação interposta pelos autores. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora